Tribunal: TJES
Processo: 0020976-64.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Publicação ou crítica indevida; Incitamento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020976-64.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal Militar. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Incitamento à prática de crime militar (art. 155, CPM). Inexistência de vício no acórdão embargado. Prova insuficiente para a condenação. Improcedência.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial e manteve a sentença absolutória em favor do acusado Lucínio Castelo de Assumção, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155 e 166 do Código Penal Militar.

2.O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto ao exame das elementares do tipo penal de incitamento e ao reconhecimento de ordens superiores emanadas pelo Comando-Geral da PMES.

II. Questão em discussão

3. As questões suscitadas consistem em:

i) saber se o acórdão incorreu em omissão por não apreciar integralmente as elementares do tipo penal de incitamento;

ii) verificar se há contradição interna ao reconhecer a existência de ordens superiores e, ao mesmo tempo, concluir pela ausência de base fática para a condenação;

iii) analisar se os áudios, vídeos e discursos atribuídos ao embargado configuram incitação à prática de crime militar ou mera manifestação de caráter político-associativo.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada e completa as razões recursais, concluindo pela insuficiência probatória quanto ao dolo específico e ao nexo causal exigidos para a configuração do incitamento previsto no art. 155 do CPM.

5. As manifestações públicas do embargado, ainda que críticas e inflamadas, não contêm comando direto, explícito e inequívoco de incitação à prática de crime ou de descumprimento de ordem militar.

6. As ordens emanadas pelo Comando-Geral não foram dirigidas especificamente ao embargado, inexistindo prova de que ele tivesse ciência formal delas ou que tenha induzido militares a descumpri-las.

7. A decisão recorrida não apresenta contradição lógica, mas apenas a valoração das provas segundo o livre convencimento motivado, dentro dos limites da legalidade estrita e da presunção de inocência.

8. O prequestionamento não prospera, pois a matéria foi devidamente analisada de forma fundamentada, sem violação a normas constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados. Mantida a decisão absolutória.

10. Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo incabível sua oposição quando inexistentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade. A insuficiência probatória quanto ao dolo e ao nexo causal inviabiliza a condenação por incitamento previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença que absolveu o acusado Lucínio Castelo de Assumção e da imputação de prática dos crimes previstos no artigo 155 e 166 do Código Penal Militar.

O embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão e contradição, especialmente quanto à interpretação do tipo penal do artigo 155 do Código Penal Militar, que trata do crime de incitamento à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar.

A tese central do Ministério Público é que o v. acórdão embargado restringiu a configuração do delito à existência de ordem direta e específica emanada por autoridade superior, cujo descumprimento se pretendia incitar, sem, contudo, considerar as demais elementares do tipo penal, como a incitação à indisciplina, ou à prática de crime militar, que, segundo sustenta, também configuram a conduta típica.

Aduz o órgão ministerial que o acórdão embargado, embora transcreva expressamente trecho da denúncia no qual constam determinações formais do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo — no sentido de que os policiais militares deveriam cumprir as escalas de policiamento, inclusive de forma ostensiva a pé, em locais e horários específicos —, conclui de forma contraditória pela ausência de comprovação de ordem superior descumprida.

Essa conclusão, segundo o embargante, revela-se contraditória com os próprios elementos constantes do julgado, o que impõe sua correção por meio dos presentes aclaratórios.

As razões recursais estão fundadas na alegação de que o v. acórdão embargado é omisso ao não analisar a potencial caracterização do crime de incitamento, sob o enfoque da incitação à indisciplina militar, ainda que ausente ordem expressa para descumprimento.

O Ministério Público ressalta que as condutas atribuídas ao embargado, então militar da reserva e dirigente de associação de classe, revelam estímulo explícito à permanência de familiares e de militares nas portas dos quartéis, à desobediência de ordens superiores e à continuidade de um movimento paredista, fato este vedado constitucionalmente às corporações militares estaduais.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para o suprimento das omissões e contradições apontadas, com eventual modificação do julgado para condenar o embargado, ou, ao menos, o prequestionamento explícito das teses jurídicas veiculadas nas razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020976-64.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença que absolveu o acusado Lucínio Castelo de Assumção e da imputação de prática dos crimes previstos no artigo 155 e 166 do Código Penal Militar.

A tese central deduzida nos presentes aclaratórios consiste na alegação de que o acórdão embargado conteria omissões e contradições relevantes, aptas a ensejar a sua modificação, notadamente por não ter considerado todas as elementares do tipo penal de incitamento e, ainda, por ter reconhecido, de forma contraditória, a existência de ordens superiores emanadas do Comando-Geral da PMES, ao mesmo tempo em que concluiu pela ausência de tais ordens para fins de tipificação penal.

O Parquet sustenta, ademais, que as manifestações públicas do embargado, consubstanciadas em vídeos, áudios e discursos, configurariam, de maneira clara, incitação à indisciplina e à prática de crime militar, e não apenas à desobediência de ordem direta.

Com efeito, a análise dos fundamentos invocados pelo embargante exige a verificação dos limites legais de atuação dos embargos declaratórios e a leitura detida dos elementos de prova produzidos nos autos.

A primeira observação a ser feita é que o acórdão ora embargado enfrentou, de modo fundamentado e completo, as razões recursais deduzidas pelo Ministério Público, tendo concluído pela insuficiência de elementos probatórios, aptos a comprovar a configuração do tipo penal do artigo 155 do Código Penal Militar. E assim o fez à luz das provas constantes dos autos e das circunstâncias fáticas do caso.

Deve-se lembrar que, conforme consignado no voto condutor, não se ignora a gravidade dos acontecimentos verificados no Estado do Espírito Santo, em fevereiro de 2017, nem a reprovabilidade das manifestações que, a pretexto de apoio aos familiares de policiais militares, contribuíram para o agravamento da crise de segurança pública.

Todavia, a jurisdição criminal se orienta pela estrita legalidade e pela exigência de demonstração clara, objetiva e segura da existência do fato típico, da autoria e da culpabilidade.

No caso concreto, conforme exaustivamente ponderado no acórdão, não se logrou comprovar, de maneira inequívoca, a presença de elementos objetivos e subjetivos suficientes à condenação.

Os vídeos e áudios mencionados pelo Ministério Público, ainda que indiquem tom inflamado, crítica à atuação do Governo e declarações de apoio ao movimento, não se revelam, por si sós, aptos a configurar incitação penalmente relevante, na medida em que não contêm comando direto, explícito e inequívoco, no sentido de incitar os militares à prática de crime ou à desobediência a ordem formalmente emanada.

Há, no máximo, manifestações de caráter político-associativo, expressões de opinião, e até mesmo retórica voltada à mobilização social.

Em diversas ocasiões, inclusive, as falas foram dirigidas prioritariamente a familiares de militares e não aos próprios integrantes da corporação.

Além disso, embora constem dos autos comunicações internas expedidas pelo Comando-Geral da PMES — como a CI/PMES/GCG nº 018/2017 — essas ordens, embora claras, não foram direcionadas especificamente ao embargado, tampouco houve comprovação de que ele tivesse conhecimento formal ou direto delas, ou que tenha orientado militares específicos a descumpri-las.

A ausência dessa individualização e de nexo causal direto entre a fala e a ação dos militares inviabiliza o juízo condenatório.

Sob esse prisma, é preciso reconhecer que o direito penal não se satisfaz com meras presunções, conjecturas ou interpretações extensivas em desfavor do réu.

Ainda que a conduta do embargado possa ser criticada sob o ponto de vista ético, institucional ou político, ela não se amolda, com segurança jurídica, ao tipo penal descrito no artigo 155 do Código Penal Militar.

Ademais, quanto à alegação de contradição interna no acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vício sanável por meio de embargos declaratórios.

A menção a trechos da denúncia, contendo referência a ordens superiores, não implica, por si só, o reconhecimento de que tais ordens tenham sido objeto de incitamento punível.

O que se afirmou, no julgado, é que não se demonstrou, com o grau de certeza exigido para a condenação, que o embargado tenha efetivamente incitado militares da ativa ao descumprimento dessas ordens.

Tal juízo é de natureza valorativa e reflete a análise crítica da prova, não constituindo contradição lógica, mas sim expressão do livre convencimento motivado.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.